Tribunal: TJDFT
Processo: 0744124-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744124-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: MOACIR SILVA MONTALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de bens do agravado mediante o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), com a utilização da funcionalidade da ferramenta conhecida como teimosinha, pelo prazo de trinta (30) dias (id 171662102 dos autos n. 0033692-74.2007.8.07.0001). A agravante relata que busca o adimplemento de dívida cujo valor atualizado perfaz R$ 86.923,58 (oitenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos). Afirma que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados ao Juízo, porém as diligências foram infrutíferas, razão pela qual requereu nova penhora mediante o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), com a utilização da funcionalidade da ferramenta conhecida como teimosinha. Afirma que a última consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) foi realizada há dois (2) anos, o que corresponde a um lapso temporal razoável. Argumenta que não é necessária a demonstração de alteração da situação econômica do devedor, pois esse ônus probatório equivale a uma negativa de tutela jurisdicional. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Entende que o Poder Judiciário deve colaborar com o credor para alcançar uma decisão de mérito justa, efetiva e em tempo razoável, conforme art. 6o do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) pelo prazo de trinta (30) dias. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 52401656 e 52401658). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste na análise da retidão da decisão que indeferiu o requerimento de penhora mediante o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), com a utilização da funcionalidade da ferramenta conhecida como teimosinha, pelo prazo de trinta (30) dias. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque é firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.3.2021, DJe 5.4.2021) A ausência de demonstração da utilidade da repetição da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.